Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-92.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DERROTA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. É parte legítima para ocupar o polo passivo da ação de reintegração de posse aquele a quem se atribui a prática do esbulho possessório.

II. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.

III. Recurso conhecido e desprovido.